Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744097-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA CANDEIAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por JULIANA CANDEIAS NEVES, pela qual rejeitada a impugnação do ente distrital. Esta a decisão agravada: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JULIANA CANDEIAS NEVES, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução em razão da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (ID 207752933). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 208711677 defendendo a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do STF ao presente caso; e a inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, devendo se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a essa última. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e posteriormente a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido e isto porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do diploma processual, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e verificando ainda o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta ação, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que a autora informou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre 01/11/2015 e 01/04/2022. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Outrossim, quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu afirmou ainda haver excesso de execução, em razão da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Consoante se observa da planilha de cálculos apresentada com o pedido inicial, a autora atendeu ao comando judicial, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021 e posteriormente somente a Taxa Selic. Correta, portanto, a forma de cálculo. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa, estando a argumentação dele de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência, observa-se que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 201744812. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 201496408), e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 201744812. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” - ID 208976565, autos de origem n. 0711722-27.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega prejudicialidade externa: “Em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado.” - ID 65190373, pp. 7/8 No mérito, sustenta inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864: “Cabe rememorar que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. ( ) Pelo exposto, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” - ID 65190373, pp. 11/20. E alega excesso de execução ao argumento de que “e a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo, qual seja, sobre o montante consolidado (principal corrigido monetariamente acrescido de juros do período). Explica-se: a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles ( )” - ID 65190373, p. 19. E acrescenta: “Ademais, ressalta-se que artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, sendo que na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Por dever de ofício e em razão de extrema cautela, caso o magistrado entenda que a referida Resolução tem aplicabilidade no caso dos autos, destaca-se que aquela afronta o artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula n. 121/STF, transcritos abaixo, respectivamente: Art. 4o. É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Súmula n. 121/STF: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.” - ID 65190373, p. 22. Diz que “há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios.” - ID 65190373, p. 23. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito.” - ID 65190373, p. 24. Por fim, requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” - ID 65190373, p. 24. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se viu, o agravante DISTRITO FEDERAL requer, nesta sede preliminar, a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Sem razão. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” - ID 59948959, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E no que tange à discussão acerca da aplicação da taxa SELIC, probabilidade do direito que não se verifica. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, destacando-se que a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. No mesmo sentido, o artigo 22 da Resolução 303/2019[1] preceitua: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Como se vê, o artigo 22 da Resolução 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, segundo o qual “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (...) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/21. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, deve incidir juros (na forma delineada no julgado) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 3. A Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." 4. Uma vez que o trânsito em julgado do título judicial executado ocorreu em data anterior à reforma constitucional, deve incidir juros e correção pelo índice IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 5. Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1874445, 07120198820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/CNJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 As condenações de natureza não tributárias, até 08/12/2021, impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. 2. A teor da Emenda Constitucional n. 113/2021, é devida a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado correspondente ao crédito principal atualizado e aos juros de mora acumulados até a vigência da emenda constitucional (Resolução n° 303 do CNJ). Precedente do e. STJ e do TJDFT. 3. É bem verdade que a Taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. Não por outro motivo que a própria EC n° 113/21 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930507, 07248706220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 15/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. (...) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. (...)” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora